Tribunal: TJES
Processo: 5019809-05.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019809-05.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA GONCALVES MONTEIRO
RECORRIDO: FACULDADE BOOK PLAY LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO EDUCACIONAL. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. ACESSO À PLATAFORMA DURANTE VIGÊNCIA DO CURSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Inexistência de ilícito por parte da instituição de ensino, que demonstrou acesso do aluno à plataforma durante a vigência do contrato, mesmo em situação de inadimplemento. Ausência de comprovação de conduta abusiva ou de dano moral indenizável. Sentença que merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019809-05.2024.8.08.0048

RECORRENTE: PRISCILA GONÇALVES MONTEIRO

RECORRIDO: FACULDADE BOOK PLAY LTDA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de assistência judiciária gratuita requerido, na forma do art. 99 do CPC/2015, eis que instruído com declaração de hipossuficiência no ID 13859284.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO EDUCACIONAL. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. ACESSO À PLATAFORMA DURANTE VIGÊNCIA DO CURSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

Inexistência de ilícito por parte da instituição de ensino, que demonstrou acesso do aluno à plataforma durante a vigência do contrato, mesmo em situação de inadimplemento. Ausência de comprovação de conduta abusiva ou de dano moral indenizável. Sentença que merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

CASO EM EXAME

1.

A parte autora, ora recorrente, ajuizou ação indenizatória alegando ter sido submetida a cobranças abusivas e vedação de acesso à plataforma de curso de pós-graduação contratado junto à recorrida, em virtude de inadimplemento temporário. Sustenta que, mesmo após o pagamento, a empresa teria se recusado a reativar o acesso. Requereu indenização por danos morais.

2.A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo que o contrato previa vigência até 28/12/2023, e que houve comprovação de acesso à plataforma enquanto vigente, inclusive durante o período de inadimplência. O recurso da autora busca a reforma da sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Discute-se: (i) a legalidade da conduta da instituição de ensino em relação ao acesso à plataforma, (ii) a configuração ou não de dano moral indenizável em razão das cobranças realizadas, e (iii) eventual falha na prestação do serviço educacional.

RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal.

5.Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6.No caso concreto, não há comprovação de falha na prestação do serviço que justifique a reparação moral pleiteada. Ao contrário, restou provado que o acesso à plataforma foi plenamente disponibilizado durante a vigência contratual, conforme documento de ID 47745302 – fls. 14, que registra acessos realizados em
28/09/2023
e
27/11/2023
, mesmo em período de inadimplemento.

7.A autora quitou as parcelas vencidas apenas em
30/07/2024
, já após o encerramento da vigência contratual, o que impossibilita a exigência de reativação do acesso fora dos termos do contrato. A sentença é clara ao afirmar que
o acesso à plataforma estava disponível até 28/12/2023, e que a ré comprovou o cumprimento de sua obrigação contratual, afastando a alegada falha de serviço
.

8.Quanto às alegações de cobranças abusivas, é importante destacar que a existência de cobrança fundada em dívida legítima, ainda que reiterada, não configura, por si só, abuso de direito ou dano moral indenizável. Esse é o entendimento do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ABORDAGEM DE SEGURANÇA EM SUPERMERCADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO. CONTEÚDO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1- Embora o sistema adotado pelo CDC seja o da Responsabilidade Objetiva, sem a necessidade de comprovação de culpa, há a necessidade de se comprovar os fatos constitutivos do direito, ônus do autor, conforme art. 373, I do CPC, e os elementos integrantes da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. 2- O apelante não colacionou aos autos provas capazes de comprovar a existência do dano sofrido. 3- A mera abordagem por parte do segurança, sem a constatação de constrangimentos capazes de causar desrespeito ou humilhação ao demandante, não ensejam indenização a título de danos morais. 4- Não comprovação de conduta abusiva capaz de gerar indenização por danos morais. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24140253535, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)

9.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero aborrecimento decorrente do exercício regular do direito de crédito não enseja indenização por dano moral.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESPAÇO DE FEIRA ADMINISTRADO POR COOPERATIVA PROPRIETÁRIA DO TERRENO. LOCAÇÃO DE BOX E SERVIÇOS DIVERSOS . INADIMPLÊNCIA DO FEIRANTE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . SÚMULA 356/STF. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. As instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, concluíram pela inexistência de abuso de direito, tendo em vista a inadimplência incontroversa da recorrente frente à Cooperativa, proprietária do terreno e administradora do espaço da feira, bem como a existência de cláusula contratual prevendo a interrupção do fornecimento de energia elétrica em caso de descumprimento das obrigações contratuais, a realização de prévia notificação, concedendo prazo para a quitação dos débitos, e a ausência de comprovação de cobrança vexatória. Nesse contexto, tem-se que os fatos descritos são insuficientes para caracterizar o dano moral alegado. 2 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1824905 DF 2019/0197086-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020)

10.No que se refere às cobranças dirigidas à fiadora, registre-se que
tais cobranças são legítimas e amparadas pelo ordenamento jurídico vigente
, uma vez que o
fiador é responsável pelo inadimplemento do afiançado
, nos termos do artigo 818 do Código Civil, salvo disposição contratual em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso. Sendo assim,
a conduta da instituição de ensino ao notificar a fiadora acerca do débito existente encontra respaldo legal e contratual
, não havendo abuso de direito a ser reprimido.

11.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal, pelo que a mantenho por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado 11 dos Colegiados Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO
O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

Tese de julgamento:

É legítima a suspensão do acesso à plataforma educacional ao término da vigência contratual, ainda que haja inadimplemento supervenientemente quitado. A cobrança dirigida à fiadora é válida, nos termos da legislação civil, quando existente débito regularmente constituído. Inexistindo falha na prestação do serviço ou conduta abusiva, não há falar em dano moral indenizável.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º VIII e 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigos 818 do Código Civil; art. 373, I do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1824905/DF, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/02/2020 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 14/02/2020; TJ-ES - AC: 0

0024140-25.2017.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 03/10/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11.10.2017.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)